Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-75.2009.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000818-75.2009.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CELSO ALTHAUS - ME - CNPJ: 01.262.829/0001-25 (APELANTE), CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - CPF: 017.983.339-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MERCADO E AÇOUGUE DO GRINGO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SEM INSPEÇÃO OU CONTROLE SANITÁRIO PROVENIENTE DE ABATEDOURO CLANDESTINO — RISCO À SAÚDE PÚBLICA – CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
–
INOCORRÊNCIA
–
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO —
QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
NÃO OBSERVADOS
–
REDUÇÃO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.Constatada a existência de dano à coletividade decorrente de ato ilícito praticado pela sociedade empresária, qual seja, comercializar produtos de origem animal, proveniente de abate clandestino, sem inspeção ou controle sanitário, cabível é a condenação em dano moral coletivo.

2. O
corre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes:
AgInt no AREsp 1127166/MG
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018.

3. A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém
fundamentação
suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX , da CF e 489 , § 1º , do CPC .

4.O valor da indenização a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua
redução
quando fixado em excesso.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celso Althaus - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo Ministério Público, escopo de impor-lhe obrigação de não fazer, consistente na abstenção de venda de produtos impróprios ao consumo.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais fixados no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (id. 68111997).

O Apelante sustenta (id. 68112010), nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de fundamentação e motivação da decisão e ainda; afastamento dos danos morais ou coletivos ou minoração do quantum fixada.

Contrarrazões (id. 68112014), pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 68826455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Celso Althaus - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo Ministério Público, escopo de impor-lhe obrigação de não fazer, consistente na abstenção de venda de produtos impróprios ao consumo.

Pois bem.

De início, em que pese a sustentação do recorrente quanto a tese de cerceamento de defesa, verifica-se que no decorrer do trâmite processual foi oportunizado a produção de provas, bem como o arrolamento de testemunhas.

Nota-se do Termo de Audiência que a defesa saiu intimada para apresentar as provas que pretendesse produzir e indicar o rol de testemunhas para expedição de intimação. Contudo, quedou-se inerte mesmo depois de diversas intimações do recorrente (id. 68111974)

Logo, é de se afastar a tese recursal, visto que não se manifestou em momento oportuno, não podendo suscitar nulidade em recurso de apelação.

Como cediço, resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, como ocorreu nos autos.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes:

AgInt no AREsp 1127166/MG
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018;
AgInt no AREsp 458.264/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.
” (
AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809
,
Relator
Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019)

Ademais, não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados nos autos e em sintonia com o disposto nos artigos
2º
,
141
e
492
do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante. 2. Como destacado pelo Juiz a quo, o referido boletim de acidente de trânsito registra o bom estado de conservação da rodovia, devendo ser considerado que o Dnit realizou, no período compreendido entre 1º.11.2013 e 30.11.2013, serviços de limpeza de sarjeta e meio fio no trecho onde ocorreu a colisão entre o veículo do autor e a outra viatura envolvida.
3. No que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal, verifica-se que o demandante formulou a pretensão na inicial, contudo, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a impugnar os termos da contestação, deixando de atender integralmente o despacho. 4. Em tais circunstâncias, ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes:
AgInt no AREsp 1127166/MG
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018;
AgInt no AREsp 458.264/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017 (
AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809
, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).
5. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais acrescidos em 10% (dez por cento) sobre o montante resultante da condenação em honorários fixada na sentença, em conformidade com o art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil de 2015
. 6. Deve ser levado em consideração que o demandante litigou sob o pálio da justiça gratuita. Dessa forma, a condenação referente aos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual
CPC
. 7. Apelação desprovida.”
(TRF-1 –
AC: 00050626920144013814
,
Relator
: DES
EMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 31/07/2019).

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se afere do seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – PRELIMINAR REJEITADA
– CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART.
98
,
§ 3º
, DO
CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos, mas preclusão temporal, nos moldes do art.
507
do
Código de Processo Civil
.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
.”
(N.U
0009630-66.2015.8.11.0004
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Com referência à alegada ausência de fundamentação, destaca-se que os fatos narrados na inicial foram comprovados e corroborados pelo Parecer Técnico de Inspeção Sanitária e por imagens fotografadas pelos órgãos de saúde da municipalidade em que demonstraram as condições de precariedade do abatedouro visitado.

As fotografias retratam restos de animais jogados a céu aberto (ossadas), descartados diretamente ao solo. Verificou-se que o local não possui estrutura física adequada para o tipo de serviço realizado, refrigeração, água tratada ou energia elétrica (id. 68109492).

A toda evidência, o convencimento do magistrado decorreu dos elementos produzidos nos autos, com a indicação dos fundamentos suficientes para sua conclusão.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:
“o que a
Constituição
exige, no art.
93
,
IX
, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (
RE 140.370
, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)”
(STF,
AI 738860/PR
, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011).

Portanto, afasta-se a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

VOTO MÉRITO

Segundo consta da inicial o Ministério Público recebeu denúncia dando conta da ausência de higiene no abatedouro que abastece os estabelecimentos comerciais denominados PRIMAVERA e LIDERANÇA, na cidade de Nova Monte Verde/MT, revelando a ausência de controle sanitário no estabelecimento demandado, motivo pelo qual instaurou o Inquérito Civil nº 002/2008, o qual instrui a inicial.

Sustenta que o relatório da vigilância sanitária indicou estar o demandado desprezando os princípios básicos de saúde pública em sua atividade, uma vez que há ausência de controle sanitário no abate de bovinos.

Aponta que o abate e o comércio clandestino de produtos de origem animal, sem inspeção sanitária, coloca em risco a saúde dos consumidores, em razão da possibilidade de contágio por doenças como tuberculose e cisticercose, além de infecções alimentares oriundas da falta de higiene nos locais onde são produzidos, podendo também provocar danos ao meio ambiente, em razão das irregularidades relativas à disposição e ao tratamento dos resíduos e dos efluentes gerados.

Esclarece que o requerido estaria violando expressamente as disposições da Constituição da República, Código de Defesa do Consumidor e Código Sanitário Municipal, também viola o art. 330 da Lei Estadual n° 6.338, de 03 dezembro 1993, que dispõe sobre a Inspeção Sanitário e Industrial dos produtos de origem animal no Estado de Mato Grosso, onde fica vedado o comércio de produtos provenientes de estabelecimentos que ainda não estiverem sujeitos à Inspeção Estadual nas áreas onde está tenha sido implantada."

Argumenta, ainda, que a conduta do recorrente de sujeitar os consumidores de Nova Monte Verde/MT ao consumo de carne imprópria ao consumo, por inadequação das instalações e autorização sanitária dos serviços de inspeção sanitária estadual e municipal viola determinações expressas da Constituição da República, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e configura crime contra as relações de consumo, além de oferecer grave risco à saúde e disseminação de doenças entre a população.

Pois bem, analisando o presente feito, as fotos colacionadas (id. 68109492), confirmam o local impróprio em que eram realizados os abates dos animais para fins de comércio, a demonstrar com clareza, as precárias condições de higiene.

Daí decorrente, está evidenciado nos autos que o apelante desrespeita as normas sanitárias e consumeristas, porquanto comercializa produtos de origem animal, proveniente de abate clandestino, sem inspeção ou controle sanitário.

Quem duvida que a venda de carne, sem atender às determinações do órgão de vigilância sanitária, coloca em risco direto e iminente a saúde dos consumidores? Não é necessário mencionar todas, bastam tuberculose bovina, toxoplasmose e brucelose. Afinal de contas, é impossível avaliar se, na verdade, causou ou não dano à saúde da população, porque não consta a existência de investigação acerca do estado de saúde daqueles que consumiram a carne.

A propósito, a Lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, que “
Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências
”, estabelece:

Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé;

II - multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos casos não compreendidos no inciso anterior;

III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos, e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulteradas;

IV -
suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora
;

V -
interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas
. [sem negrito no original].

Logo, a suspensão imediata da atividade de comercialização de produtos de origem animal não inspecionado é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, o artigo 5º, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
".

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

[...]

O dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo
”. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral

coletivo.
2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 47).

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnun in re ipsa
). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto.
Dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro
.
In
: Revista de Direito do Consumidor, nº 12, out\dez\1994, p. 12).

Verifica-se, deste modo, que a proteção dos valores morais não está restrita aos valores morais individuais da pessoa física. Com efeito, outros entes possuem valores morais próprios, que se lesados, também merecem reparação pelo dano moral. (RAMOS, André de Carvalho.
A ação civil pública e o dano moral coletivo
. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 25, p. 82, jan./mar. 1998).

[...] Injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. [...]. (
BITTAR FILHO, Carlos Alberto.
Dano moral coletivo
,
Revista de Direito do Consumidor,
n. 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-62, out/dez. 1994,
apud
MELO, Nehemias Domingos de.
Dano moral coletivo nas

relações de consumo
. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 380, 22 jul. 2004. Disponível em:
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.

5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1643365/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2018).

No que diz respeito ao

quantum da indenização por danos morais coletivos deve ser fixado com base na gravidade do
dano
, no grau de culpa do ofensor e no porte socioeconômico do causador do
dano
, de modo a ser suficiente para reprovar a conduta ilícita.

Nessa quadra, em razão de o Apelante ser uma empresa familiar, de pequeno porte e ter feito as adequações estruturais, com vistas a atender às recomendações da Vigilância Sanitária, tenho que o valor da indenização deve ser reduzido a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois, assim, estará em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Diante disso, o provimento, parcial, do Apelo é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022